Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716493-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAQUIM LUCAS DE CASTRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o requerimento de ID 29290508 e, se o caso, apresentar a planilha de cálculos para instruir a análise do pedido de preferência constitucional formulado no ID 26356177, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, já considerado o dobro legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac